Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716573-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELTON RODRIGUES DE GODOIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (demandado) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ELTON RODRIGUES DE GODOIS, processo n. 0708143-41.2023.8.07.0007, na qual rejeitou parcialmente a impugnação, o fazendo nos seguintes termos (ID 174260606 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença referente às obrigações de pagar e fazer fixadas em sentença, conforme estabelecido abaixo: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos protestos relativos a inscrição no 1217361-4 das faturas de 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81; 2) CONDENAR o réu à baixa das restrições em nome do autor relativas aos débitos da inscrição no 1217361-4 das faturas com vencimento em 12/2022 no valor de R$ 388,18, vencimento de 03/2023 nos valores de R$ 118,99 e R$ 221,99 e com vencimento de 04/2023 no valor de R$ 153,81, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. Oficie-se ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF para que proceda à baixa dos protestos descritos na petição inicial (inscrição no 1217361-4 das faturas de 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81) em nome do autor ELTON RODRIGUES DE GODOIS, CPF 611.272.481-20, ficando à cargo do autor o pagamento de eventuais taxas ou custas cartorárias. Em face da sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, §8o do CPC.(...)" O recurso de apelação interposto pela parte executada foi desprovido, majorando-se apenas os honorários de sucumbência anteriormente fixados (ID 179734299). A decisão ID 182024822 determinou a intimação pessoal da devedora, em obediência à Súmula 410 do STJ. A intimação eletrônica ocorreu em ID 182076904, cujo prazo final se deu em 08/02/2024, conforme certificação na movimentação processual do PJe, mais especificamente na aba "expedientes". Instada a se manifestar, a parte executada se limitou a informar que cumpriu a obrigação de fazer estipulada em sentença, efetuando a baixa de todos os débitos em nome do exequente (ID 182594651 e ID 190473019). Contudo, a parte credora reforça que as obrigações não foram cumpridas, requerendo a aplicação da multa cominatória. Na oportunidade, informa que seu nome ainda se encontra negativado perante o SCPC, bem como que ainda vem sofrendo cobranças por parte da empresa pelos débitos já declarados inexistentes (ID 190764911 e ID 191414170). Para tanto, anexa aos autos o documento de ID 191414175, que demonstra pendências financeiras em seu nome. Considerando que se trata de execução de obrigação de fazer, a intimação para o cumprimento deve ser pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. O prazo da incidência da multa se inicia após o fim do interregno para cumprimento da obrigação de fazer. A sentença acostada em ID 165586682 estipulou prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. Conforme já mencionado, observo que a parte executada foi intimada pessoalmente da obrigação de fazer na data de 18/12/2023, conforme informação extraída do PJe (aba "expedientes"), findando-se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação em 08/02/2024. Assim, o inadimplemento se deu a partir do dia 09/02/2024, iniciando-se a execução da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia estipulada na sentença, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que já transcorreram 54 (cinquenta e quatro) dias de inadimplemento, o valor devido a título de multa é o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir apenas correção monetária. Assim, intime-se a parte executada para ciência da presente decisão. Sem prejuízo das determinações acima, ao SCPC, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão da (s) restrição (ões) em nome do (a) Sr.(a) ELTON RODRIGUES DE GODOIS, CPF 611.272.481-20 referente às faturas 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81, incluída(s) por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, CNPJ 07.522.669/0001-92, conforme documento (s) anexo (s) ID 191414175. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE OFÍCIO e, portanto, basta o seu encaminhamento à referida instituição via e-mail. Preclusa a presente decisão, prossiga-se o feito quanto à obrigação de pagar, certificando-se eventual transcurso do prazo para o seu cumprimento voluntário, nos termos da decisão ID 180520053. I.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que a obrigação de fazer foi cumprida, bem como informado isso nos autos do processo de origem, o que torna inaplicável a multa (astreintes). Em tese subsidiária, defende que o valor fixado “não observa as circunstâncias do caso concreto e o dano sofrido pela agravada.” Destaca que “não se justifica o valor fixado nos autos, mas na pior das hipóteses, o valor da multa fixada deverá ser minorada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sob pena de causar enriquecimento ao beneficiário dos efeitos desta ordem.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para, afastar a incidência da multa, ou subsidiariamente a redução. Preparo no ID 58375095. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, o cerne da controvérsia diz respeito a multa cominatória. Com efeito, nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito, quanto a obrigação de pagar, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator